Tribunal: STM
Processo: 7000303-96.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DELITOS DE ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CPM) E DORMIR EM SERVIÇO (ART. 203 DO CPM). MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL EM ALEGAÇÕES FINAIS PELA ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO RECEBIMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS MEMBROS DO PARQUET ATUANTES NO MESMO PROCESSO. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. INTERESSE RECURSAL PRESENTE. O MINISTÉRIO PÚBLICO ATUA COMO “DOMINUS LITIS” E “CUSTOS LEGIS”. PRESERVAÇÃO DA HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES. RECURSO PROVIDO, PARA A APELAÇÃO SER RECEBIDA E PROCESSADA. DECISÃO UNÂNIME. I - Verifica-se nos presentes autos uma situação sui generis, pois as sucessivas manifestações do Parquet Castrense, ao longo da instrução processual, demonstraram posições aparentemente contraditórias. Em sede de Sustentação Oral, o MPM pugnou pela absolvição dos réus, manifestação acolhida na Sentença, e, logo em seguida, outro representante da Instituição apresentou recurso de Apelação, demonstrando seu inconformismo com o Decisum. II - O princípio da independência funcional do Ministério Público, consubstanciado no art. 127, § 1º, da Constituição Federal, não pode ser desconsiderado, visto ser garantida aos membros do Parquet das Armas a liberdade de atuação e a análise imparcial dos fatos, segundo sua própria convicção. III - A independência funcional é ínsita à própria natureza do Ministério Público e basilar para sua atuação, segundo a lei. Garante a liberdade necessária para seus membros desenvolverem suas atribuições, de forma imparcial, o que resulta na independência da própria Instituição, aspecto fundamental para o cumprimento da finalidade constitucional do Órgão ministerial. IV - Estará plenamente identificado o interesse recursal do Parquet, quando, em virtude do princípio da independência funcional que permeia sua atuação, um seus membros entender que deva pleitear tutela jurisdicional diversa de outra anteriormente requerida, ainda que esta tenha sido plenamente acolhida. V - Em se tratando do Direito Penal Militar, o papel de custos legis possui notória importância, pois a Justiça Castrense, antes da tutela dos bens jurídicos aos quais se destina cada tipo penal isoladamente considerado, tem o escopo de velar pelo regime jurídico próprio das Forças Armadas e a preservação da hierarquia e disciplina militares, âmago desta Especializada. VI - Na condição de custos legis, deve ser garantida ao Ministério Público a liberdade de atuação, vinculada à legalidade, ao princípio da obrigatoriedade da ação penal de inciativa pública e à análise imparcial dos fatos apreciados, em atenção direta ao princípio da independência funcional, de índole constitucional. VII - Recebimento da Apelação. Recurso em Sentido Estrito a que se dá provimento. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/09/2023 A
14/09/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000303-96.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GABRIEL SOARES DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRA SANT'ANNA BORTOLASSI (OAB SP142774)
RECORRIDO: EDJAN OLIVEIRA SALES JUNIOR
ADVOGADO(A): ALESSANDRA SANT'ANNA BORTOLASSI (OAB SP142774)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14/6/2023, APÓS O RETORNO DE VISTA DO
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DAR-LHE
PROVIMENTO, PARA REFORMAR A DECISÃO HOSTILIZADA, A FIM DE SER
RECEBIDA A APELAÇÃO APRESENTADA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL N°
7000129-61.2022.7.02.0002. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/06/2023 A
14/06/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000303-96.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GABRIEL SOARES DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRA SANT'ANNA BORTOLASSI (OAB SP142774)
RECORRIDO: EDJAN OLIVEIRA SALES JUNIOR
ADVOGADO(A): ALESSANDRA SANT'ANNA BORTOLASSI (OAB SP142774)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO LOURIVAL CARVALHO
SILVA, QUE CONHECIA DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DAVA-LHE PROVIMENTO, PARA
REFORMAR A DECISÃO HOSTILIZADA, A FIM DE SER RECEBIDA A
APELAÇÃO APRESENTADA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL N° 7000129-
61.2022.7.02.0002. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA E CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR. A MINISTRA AGUARDA
O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000303-96.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GABRIEL SOARES DA SILVA
RECORRIDO: EDJAN OLIVEIRA SALES JUNIOR
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. DELITOS DE ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO
CPM) E DORMIR EM SERVIÇO (ART. 203 DO CPM).
MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL EM ALEGAÇÕES FINAIS
PELA
ABSOLVIÇÃO
DOS
ACUSADOS.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
NÃO
RECEBIMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS MEMBROS DO
PARQUET ATUANTES NO MESMO PROCESSO. PRINCÍPIO
DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. INTERESSE RECURSAL
PRESENTE.
O
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ATUA
COMO
“DOMINUS LITIS” E “CUSTOS LEGIS”. PRESERVAÇÃO DA
HIERARQUIA
E
DISCIPLINA
MILITARES.
RECURSO
PROVIDO,
PARA
A
APELAÇÃO
SER
RECEBIDA
E
PROCESSADA. DECISÃO UNÂNIME.
I - Verifica-se nos presentes autos uma situação sui generis, pois as
sucessivas manifestações do Parquet Castrense, ao longo da instrução
processual, demonstraram posições aparentemente contraditórias. Em
sede de Sustentação Oral, o MPM pugnou pela absolvição dos réus,
manifestação acolhida na Sentença, e, logo em seguida, outro
representante da Instituição apresentou recurso de Apelação,
demonstrando seu inconformismo com o Decisum.
II - O princípio da independência funcional do Ministério Público,
consubstanciado no art. 127, § 1º, da Constituição Federal, não pode
ser desconsiderado, visto ser garantida aos membros do Parquet das
Armas a liberdade de atuação e a análise imparcial dos fatos, segundo
sua própria convicção.
III - A independência funcional é ínsita à própria natureza do
Ministério Público e basilar para sua atuação, segundo a lei. Garante a
liberdade necessária para seus membros desenvolverem suas
7000303-96.2023.7.00.0000
40001355858 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atribuições, de forma imparcial, o que resulta na independência da
própria Instituição, aspecto fundamental para o cumprimento da
finalidade constitucional do Órgão ministerial.
IV - Estará plenamente identificado o interesse recursal do Parquet,
quando, em virtude do princípio da independência funcional que
permeia sua atuação, um seus membros entender que deva pleitear
tutela jurisdicional diversa de outra anteriormente requerida, ainda que
esta tenha sido plenamente acolhida.
V - Em se tratando do Direito Penal Militar, o papel de custos legis
possui notória importância, pois a Justiça Castrense, antes da tutela dos
bens jurídicos aos quais se destina cada tipo penal isoladamente
considerado, tem o escopo de velar pelo regime jurídico próprio das
Forças Armadas e a preservação da hierarquia e disciplina
militares, âmago desta Especializada.
VI - Na condição de custos legis, deve ser garantida ao Ministério
Público a liberdade de atuação, vinculada à legalidade, ao princípio da
obrigatoriedade da ação penal de inciativa pública e à análise imparcial
dos fatos apreciados, em atenção direta ao princípio da independência
funcional, de índole constitucional.
VII - Recebimento da Apelação. Recurso em Sentido Estrito a que se
dá provimento. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar e dar-lhe
provimento, para reformar a Decisão hostilizada, a fim de ser recebida a Apelação
apresentada nos autos da Ação Penal Militar n° 7000129-61.2022.7.02.0002.
Brasília, 11 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
7000303-96.2023.7.00.0000
40001355858 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), contra Decisão do MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª CJM, proferida em 20/3/2023 (evento 174 da Ação Penal Militar n°
7000129-61.2022.7.02.0002/SP),
que,
ao
examinar
os
pressupostos
de
admissibilidade do recurso de Apelação interposto pelo Órgão Ministerial, em face
da r. Sentença que absolveu os réus dos delitos a eles imputados na Denúncia,
entendeu estar ausente o interesse de agir (recorrer) do MPM.
A Ação Penal Militar originou-se com a Exordial acusatória oferecida
pelo Ministério Público Militar, nos seguintes termos (evento 01, doc. 01 da Ação
Penal Militar n° 7000129-61.2022.7.02.0002/SP):
Segundo consta dos autos, no dia 28 de março de 2022, por voltas das 11h15min, o
1º Ten. Diego Alexandre Roza, que cumpria a função de Oficial de Dia e o ASP
Bruno Augusto de Toledo Godoy se dirigiram ao comando da guarda do Parque de
Material Aeronáutico (PAMA) e indagaram à comandante do posto, a 3S Joyce
Christina Neves Campos, o local em que se encontravam seu auxiliar e o respectivo
rondante, sendo por ela respondido que ambos os militares, ora denunciados,
estavam no alojamento da guarda, apesar de estarem escalados para cumprir
serviço armado no aludido local, segundo atesta escala de serviço anexada aos
autos - evento nº 24 do e-proc.
Dessa forma, tanto o 1º Ten. Diego Roza quanto o “sombra” do Oficial de Dia, ASP
Toledo se dirigiram ao alojamento dos sargentos (croquis anexado ao evento nº 26
do e-proc.) e ali encontraram ambos os denunciados deitados em um beliche, com
as luzes apagadas, o ar condicionado ligado, com a porta fechada, sem os coturnos,
com as gandolas “aliviadas” e cobertos por cobertores, momento em que o
condutor ordenou o desarmamento dos militares e deu a ordem de prisão em
flagrante delito de ambos, pela prática dos crimes de abandono de posto (art. 195
do CPM) e de dormir em serviço (art. 203 do CPM).
O primeiro denunciado, SGT Edjan Oliveira Sales Júnior, interrogado no APF, disse
que no momento da prisão estava dentro do alojamento assistindo a um vídeo
educativo em seu celular, negando os fatos.
O segundo denunciado, SGT Gabriel Soares da Silva, no interrogatório realizado no
APF, afirmou que no momento em que fora preso em flagrante estava dentro do
alojamento, com as luzes apagadas, com portas fechadas e o ar condicionado
ligado, mas que não estava dormindo, afirmando que, por ser perto da hora do
almoço, decidiu deitar e esticar as penas, negando os fatos constantes do APF.
Agindo assim, de forma livre e conscientemente, os denunciados, que compunham a
Equipe de Serviço de Guarda e Vigilância ao Quartel, abandonaram o posto para o
qual haviam sido previamente escalados (guarda ao quartel) sem ordem superior e
se dirigiram ao alojamento para dormirem em serviço, ocasionando prejuízo ao
serviço e tornando a OM vulnerável, incorrendo ambos, pois, nos artigos 195 e 203,
na forma do artigo 79, todos do CPM, crimes propriamente militares de acordo com
o artigo 9º, I, do CPM.
7000303-96.2023.7.00.0000
40001355858 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo exposto, o MPM requer seja recebida e autuada a presente peça acusatória,
devendo serem os denunciados citados para se verem processar e julgar pela Justiça
Militar da União, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.
Após o regular transcurso da instrução processual, em Sessão realizada
no dia 06/02/2023, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª
Auditoria da 2ª CJM resolveu, por unanimidade, absolver ambos os acusados,
quanto à imputação contida no art. 195 do CPM, nos termos do art. 439, “b”, do
CPPM; e, acerca da imputação contida no art. 203 do CPM, nos termos do art. 439,
“e”, do CPPM (evento 162 - Sentença e evento 163 - Ata do Processo n° 7000129-
61.2022.7.02.0002/SP).
Irresignado, o Parquet castrense Apelou da Sentença, em 14/02/2023,
apresentando, na mesma data, suas Razões recursais (evento 171 do Processo n°
7000129-61.2022.7.02.0002/SP).
Em 20/3/2023, ao examinar os pressupostos de admissibilidade do
recurso de Apelação interposto pelo Órgão Ministerial, em face da Sentença
absolutória, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM entendeu
estar ausente o interesse de agir (recorrer) do MPM e não recebeu o Apelo, em
Decisão (evento 174 do Processo n° 7000129-61.2022.7.02.0002/SP) assim
fundamentada, ipsis litteris:
[...]
São pressupostos objetivos de admissibilidade dos recursos: o cabimento, a
adequação e a tempestividade. Por sua vez, são pressupostos subjetivos: o interesse
da parte e a legitimidade (Guilherme de Souza Nucci, “Manual de Processo Penal
e Execução Penal”, Editora Revista dos Tribunais, 6ª Edição, 2010, p. 852).
Uma vez presentes todos os pressupostos recursais, o recurso deverá ser recebido.
No caso dos autos, o presente recurso não deve ser recebido.
Afinal, a tese ministerial sustentada em plenário, quando dos debates orais na
Sessão de Julgamento, foi devidamente acolhida.
Lembre-se que, na Sessão de Julgamento, o MPM se fez representar pelo culto Dr.
Adilson José Gutierrez, sendo que o mesmo pleiteou a absolvição dos réus.
Assim, levando-se em consideração o último pronunciamento ministerial que
antecedeu ao julgamento do feito, vale dizer, nos debates orais, o MPM não
suportou qualquer sucumbência.
E, se não houve sucumbência, não há que se falar em interesse recursal.
No caso dos autos, é evidente a absoluta falta de um dos pressupostos subjetivos,
qual seja, o interesse recursal.
7000303-96.2023.7.00.0000
40001355858 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo o entendimento de Edílson Mougenot Bonfim, "(...) somente a parte que
tenha interesse na reforma da decisão pode recorrer. Diz a doutrina tradicional
que o interesse decorre da sucumbência, o que significa que somente à parte que
não teve sua pretensão atingida, total ou parcialmente, abrir-se-á a via recursal.
Exige-se, portanto, que a parte tenha experimentado um prejuízo ou gravame em
virtude da decisão desfavorável que não acolheu pretensão juridicamente
relevante" (in "Curso de Processo Penal", Editora Saraiva, 4ª Edição, 2009, p.
630).
Posso citar, ainda, o posicionamento de Fernando Capez, que sustenta que o
Ministério Público não pode recorrer "(...) se o seu pedido formulado nas
alegações finais, seja pela condenação, seja pela absolvição, tiver sido
integralmente acolhido pelo juiz na sentença. O problema aqui é puramente de
falta de sucumbência e, por conseguinte, de interesse recursal" (in "Código de
Processo Penal", Editora Saraiva, 16ª Edição, 2009, p. 689).
Claro que, não se ignora o princípio constitucional da independência funcional,
inerente a todos os membros do Ministério Público (artigo 127, § 1º, da
Constituição Federal). Por óbvio que um promotor que substitui o outro não está
obrigado a seguir o mesmo pensamento de seu antecessor.
Porém, coisa absolutamente distinta (nada tendo a ver com a independência
funcional dos membros do Ministério Público) é o interesse recursal.
Se não há sucumbência, não há de se recorrer. E é exatamente o último
pronunciamento ministerial que deve prevalecer para o fim de se constatar se houve
ou não sucumbência.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se pronunciou no Habeas Corpus nº
39.780-RJ, julgado em 09 de junho de 2009, cuja ementa vale a pena transcrever:
‘Alegações
Finais
do
Ministério
Público
(pedido
de
absolvição/desclassificação. Sentença (acolhimento). Recurso Ministerial
(apelação). Interesse de agir (ausência). 1. Não há como confundir a
independência funcional do Ministério Público com o interesse de agir em
determinados momentos processuais. 2. Havendo sido pleiteada pelo
Ministério Público a absolvição de um dos acusados e a desclassificação do
crime imputado na denúncia ao outro, teses acolhidas pelo juiz, não poderá
outro promotor, em recurso de apelação, pugnar pelo agravamento da
situação dos réus. Faltar-lhe -ia, como de fato faltou, interesse de agir. 3.
Habeas Corpus concedido para restabelecer a sentença’.
ISTO POSTO, tendo em vista que o último pronunciamento sustentado pelo MPM,
antes do julgamento do feito, qual seja, o pedido absolutório formulado quando dos
debates orais, foi integralmente acolhido pelo Colegiado Julgador, deixando-se
patente, portanto, a total ausência de sucumbência, NÃO RECEBO, o recurso ora
interposto pela douta representante ministerial.
INTIME-SE”.
7000303-96.2023.7.00.0000
40001355858 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar foi intimado da Decisão, em 21/03/2023,
tendo interposto o presente Recurso na mesma data (evento 177 do Processo n°
7000129-61.2022.7.02.0002/SP), o qual foi recebido pelo Juízo a quo, em
27/03/2023 (evento 181 do Processo n° 7000129-61.2022.7.02.0002/SP).
Em suas Razões (evento 01, doc. 02), o Parquet das Armas requereu o
conhecimento e, em relação ao mérito, o provimento do Recurso manejado, para que
seja reformada a r. Decisão de primeira instância, com o consequente
encaminhamento da Apelação interposta a esse E. Tribunal, objetivando o seu
regular processamento, argumentando, para tanto:
[...]
Ora, Excelências, equivocou-se o Douto Magistrado de primeiro grau ao proferir a
aludida decisão, haja vista a evidente afronta ao basilar princípio da independência
funcional, de índole constitucional, de que gozam todos os membros da instituição e
que visa, em última análise, a garantia da liberdade de atuação, vinculada à
legalidade, ao princípio da obrigatoriedade de ação penal de iniciativa pública e à
análise imparcial dos fatos apreciados, como ocorre nos presentes autos.
[...]
Dessa forma, demonstrada a prevalência do princípio da independência funcional
do Ministério Público, não havendo hierarquia ou vinculação entre posturas
adotadas por membros diversos da instituição, verifica-se no caso concreto
manifesto equívoco do Insigne Magistrado a quo ao não admitir o recurso de
apelação interposto, ao argumento de estar ausente o interesse de agir (recorrer).
Por todo o exposto, o MPM requer o conhecimento e provimento do recurso ora
interposto, a fim de que seja reformada a decisão de primeiro grau e admitido o
recurso de apelação com a consequente remessa das respectivas razões a esse
Egrégio Tribunal para regular processamento.
Por seu turno, a Defesa, em Contrarrazões (evento 01, doc. 04),
rechaçou toda a linha argumentativa do MPM e pugnou pelo desprovimento do
Recurso em Sentido Estrito, no intuito de manter incólume a Decisão atacada.
Na fase do art. 520 do Código de Processo Penal Militar, em Juízo de
Retratação, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM proferiu
Decisão,
em
13/04/2023
(evento
186
do
Processo
n°
7000129-
61.2022.7.02.0002/SP), manifestando que "Em sede de Juízo de Retratação,
mantenho a decisão do evento 181, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
[...]".
Determinou, ainda, a remessa dos Autos a esta Corte Castrense.
7000303-96.2023.7.00.0000
40001355858 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra
do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, opinou
"pelo conhecimento e provimento do presente Recurso, reformando-se a r. Decisão
do Magistrado de piso, para receber a Apelação, nos termos do Pedido Ministerial."
(evento 06, doc. 01).
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar, contra decisão do MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria 2ª Circunscrição Judiciária Militar, de 20/3/2023, que, ao examinar os
pressupostos de admissibilidade do recurso de Apelação interposto pelo Órgão
Ministerial, em face da Sentença que absolveu os Réus dos delitos imputados na
Denúncia, entendeu estar ausente o interesse de agir, no âmbito recursal, do MPM.
Na análise admissional do Apelo apresentado pelo Parquet, o juízo a
quo considerou não se fazer presente o interesse de recorrer do MPM, nos seguintes
termos (evento 174, doc. 01 do Processo n° 7000129-61.2022.7.02.0002/SP):
“[...]
São pressupostos objetivos de admissibilidade dos recursos: o cabimento, a
adequação e a tempestividade. Por sua vez, são pressupostos subjetivos: o interesse
da parte e a legitimidade (Guilherme de Souza Nucci, ‘Manual de Processo Penal e
Execução Penal’, Editora Revista dos Tribunais, 6ª Edição, 2010, p. 852).
Uma vez presentes todos os pressupostos recursais, o recurso deverá ser recebido.
No caso dos autos, o presente recurso não deve ser recebido.
Afinal, a tese ministerial sustentada em plenário, quando dos debates orais na
Sessão de Julgamento, foi devidamente acolhida.
Lembre-se que, na Sessão de Julgamento, o MPM se fez representar pelo culto Dr.
Adilson José Gutierrez, sendo que o mesmo pleiteou a absolvição dos réus.
Assim, levando-se em consideração o último pronunciamento ministerial que
antecedeu ao julgamento do feito, vale dizer, nos debates orais, o MPM não
suportou qualquer sucumbência.
E, se não houve sucumbência, não há que se falar em interesse recursal.
No caso dos autos, é evidente a absoluta falta de um dos pressupostos subjetivos,
qual seja, o interesse recursal.
7000303-96.2023.7.00.0000
40001355858 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Claro que, não se ignora o princípio constitucional da independência funcional,
inerente a todos os membros do Ministério Público (artigo 127, § 1º, da
Constituição Federal). Por óbvio que um promotor que substitui o outro não está
obrigado a seguir o mesmo pensamento de seu antecessor.
Porém, coisa absolutamente distinta (nada tendo a ver com a independência
funcional dos membros do Ministério Público) é o interesse recursal.
Se não há sucumbência, não há de se recorrer. E é exatamente o último
pronunciamento ministerial que deve prevalecer para o fim de se constatar se houve
ou não sucumbência.
[...]
ISTO POSTO, tendo em vista que o último pronunciamento sustentado pelo MPM,
antes do julgamento do feito, qual seja, o pedido absolutório formulado quando dos
debates orais, foi integralmente acolhido pelo Colegiado Julgador, deixando-se
patente, portanto, a total ausência de sucumbência, NÃO RECEBO, o recurso ora
interposto pela douta representante ministerial.
[...]
Em suas Razões de Apelação (evento 01, doc. 02), o Parquet das
Armas requereu o conhecimento e, em relação ao mérito, o provimento do recurso,
para ser reformada a decisão de primeira instância, aduzindo que:
[...]
Ora, Excelências, equivocou-se o Douto Magistrado de primeiro grau ao proferir a
aludida decisão, haja vista a evidente afronta ao basilar princípio da independência
funcional, de índole constitucional, de que gozam todos os membros da instituição e
que visa, em última análise, a garantia da liberdade de atuação, vinculada à
legalidade, ao princípio da obrigatoriedade de ação penal de iniciativa pública e à
análise imparcial dos fatos apreciados, como ocorre nos presentes autos.
[...]
Dessa forma, demonstrada a prevalência do princípio da independência funcional
do Ministério Público, não havendo hierarquia ou vinculação entre posturas
adotadas por membros diversos da instituição, verifica-se no caso concreto
manifesto equívoco do Insigne Magistrado a quo ao não admitir o recurso de
apelação interposto, ao argumento de estar ausente o interesse de agir (recorrer).
Por todo o exposto, o MPM requer o conhecimento e provimento do recurso ora
interposto, a fim de que seja reformada a decisão de primeiro grau e admitido o
recurso de apelação com a consequente remessa das respectivas razões a esse
Egrégio Tribunal para regular processamento.
7000303-96.2023.7.00.0000
40001355858 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De fato, verifica-se nos presentes autos uma situação sui generis, pois
as sucessivas manifestações do Parquet Castrense, ao longo da instrução processual,
demonstraram posições aparentemente contraditórias. Em sede de Sustentação Oral,
o MPM pugnou pela absolvição dos réus, manifestação acolhida na Sentença, e, logo
em seguida, apresentou recurso de Apelação, demonstrando seu inconformismo com
o Decisum.
Dessa forma, o Juízo a quo entendeu ausente o interesse de agir do
MPM no recurso interposto e não admitiu a Apelação, fundamentando sua decisão
na ausência de sucumbência do Parquet.
Este é o objeto do recurso sub examine, pois o Órgão Ministerial
insiste na submissão do processo ao duplo grau de jurisdição, mediante a apreciação
do Apelo por esta Corte.
Compulsando-se os autos, verifica-se que assiste razão ao Parquet
das Armas.
O princípio da independência funcional do Ministério Público,
consubstanciado no art. 127, § 1º, da Constituição Federal
1, não pode ser
desconsiderado, visto ser garantido aos membros do Parquet das Armas a liberdade
de atuação e a análise imparcial dos fatos, segundo sua própria convicção.
A independência funcional é ínsita à própria natureza do Ministério
Público e basilar para sua atuação, segundo a lei. Garante a liberdade necessária para
seus membros desenvolverem suas atribuições, de forma imparcial, o que resulta na
independência da própria Instituição, aspecto fundamental para o cumprimento da
finalidade constitucional do Órgão ministerial.
Nos próprios autos é possível observar nitidamente a manifestação da
independência funcional entre os membros do MPM, pois, nas Alegações Escritas
(evento 120, doc. 01 da Ação Penal Militar n° 7000129-61.2022.7.02.0002/SP), da
lavra do Promotor de Justiça Militar Dr. Claudio Martins, o MPM solicitou a
condenação dos réus pelos delitos a eles imputados na Denúncia.
Logo após, de modo diverso, em sede de Alegações Orais, sustentadas
em plenário pelo Promotor de Justiça Militar Dr. Adilson José Gutierrez, o Parquet
das Armas pugnou pela absolvição dos acusados.
Neste cenário, qualquer solução possível ao juízo da causa, quer no
sentido da condenação, como requerido na Exordial acusatória, quer pela absolvição
dos réus, iria de encontro a uma das manifestações do Parquet. O posicionamento do
7000303-96.2023.7.00.0000
40001355858 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ministério Público não vincula o julgador, que deve solucionar o caso concreto à luz
do seu livre convencimento motivado, conforme as provas constantes dos autos e a
legislação de regência.
Com o devido respeito, a Decisão que entendeu ausente o interesse de
agir no recurso de Apelação do MPM afronta a liberdade de atuação garantida ao
Parquet, que tem função dúplice, como parte da relação processual, e, no âmbito do
interesse público, no papel de custos legis, como fiscal da lei.
Destarte, a verificação do interesse processual tem correlação com a
condição de ator processual ou parte, onde incide o conceito de sucumbência, como
pressuposto do interesse recursal, como previsto, tanto no art. 577, parágrafo único,
do Código de Processo Penal Comum, quanto no art. 511, parágrafo único, do
Código de Processo Penal Militar:
Código de Processo Penal Comum
Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo
querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.
Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver
interesse na reforma ou modificação da decisão.
Código de Processo Penal Militar
Os que podem recorrer
Art. 511. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo réu, seu
procurador, ou defensor.
Inadmissibilidade por falta de interesse
Parágrafo único Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver
interesse na reforma ou modificação da decisão.
Esclarecendo o tema, Cícero Robson Coimbra Neves, em sua obra
Manual de Direito Processual Penal Militar, Volume Único
2, sustenta necessário
haver sucumbência, ainda que parcial, para o interesse recursal, in verbis:
“O interesse de recorrer decorre do prejuízo da parte pela decisão proferida.
Torneia esse pressuposto o parágrafo único do art. 511 do CPPM, que dispõe que
não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou
modificação da decisão, consistindo em um interesse processual e não de outra
ordem (moral, por exemplo), ligando-se a ideia de prejuízo e de sucumbência.”.
7000303-96.2023.7.00.0000
40001355858 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, no bojo da instrução processual, há manifestações do
MPM, tanto no sentido da absolvição, quanto na condenação dos acusados. Tendo
como parâmetro as Alegações Escritas, verifica-se a presença da sucumbência e,
portanto, do interesse recursal.
Por outro lado, sobrepondo-se a este aspecto e sob o ponto de vista da
atuação do MPM como custos legis, não se pode exigir do Parquet o requisito da
sucumbência, em razão da defesa do interesse público subjacente.
Em se tratando do Direito Penal Militar, o papel de custos legis possui
notória importância, pois a Justiça Castrense, antes da tutela dos bens jurídicos aos
quais se destina cada tipo penal isoladamente considerado, tem o escopo de velar
pelo regime jurídico próprio das Forças Armadas, e a preservação da hierarquia e
disciplina militares repousa no âmago desta Especializada.
Nesse contexto, o duplo grau de jurisdição dos processos em trâmite no
âmbito da Justiça Militar exerce função primordial na manutenção e defesa dos
interesses institucionais tutelados pelo Direito Penal castrense.
Em consequência, estará plenamente identificado o interesse recursal
do Parquet Castrense, quando, em virtude do princípio da independência funcional
que permeia sua atuação, um de seus membros entender que deva pleitear tutela
jurisdicional diversa de outra anteriormente requerida, ainda que esta tenha sido
plenamente acolhida.
Acerca do requisito temporal de admissibilidade, o recurso foi
interposto tempestivamente e atendeu ao comando normativo descrito no art. 526,
alínea “a”
3, do Códex Processual Castrense, restando plenamente identificado o
interesse recursal do Parquet em submeter ao crivo deste Sodalício a Sentença
hostilizada.
A jurisprudência desta Corte aponta no sentido de que, em virtude do
princípio da independência funcional, poderá o membro do Ministério Público
examinar livremente os fatos sob sua análise, pautando-se pela solução mais
adequada ao ordenamento jurídico, consoante ilustram os seguintes julgados:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO ORAL DO MPM
PARA ABSOLVIÇÃO DO RÉU. RECURSO INTERPOSTO POR OUTRO MEMBRO
DO MPM QUE NÃO ATUOU NA SESSÃO DE JULGAMENTO. SEGUNDO O
JUÍZO, RESTOU CARACTERIZADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E
INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREVALÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO
SOBRE
NORMA
INFRACONSTITUCIONAL.
FORÇA
NORMATIVA
DA
CONSTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
7000303-96.2023.7.00.0000
40001355858 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - Em virtude do princípio da independência funcional poderá o membro do
Ministério Público examinar livremente os fatos sob a sua análise, cuja diligência
é pela solução que se afigure mais adequada ao ordenamento jurídico.
II - A estreita prática da Constituição, para configurar a sua força normativa, exige,
no presente caso, a prevalência do referido princípio sobre norma de interesse
recursal, pois a atuação do Ministério Público é sempre em defesa da ordem
jurídica, cuja finalidade precípua é a tutela dos interesses sociais indisponíveis.
III - Não obstante o Ministério Público ser uno e indivisível, seus membros possuem
a prerrogativa de independência funcional, o que não vincula a atuação de um deles
à dos demais membros, sobretudo por agirem não só como parte, mas também como
custos legis.
IV - Recurso que se dá provimento. Precedentes do STF e desta Corte. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. Recurso em sentido estrito nº
7000730-
69.2018.7.00.0000. Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Data de Julgamento: 23/10/2018, Data de Publicação: 31/10/2018) (Grifo nosso)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DEFESA CONSTITUÍDA. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. NÃO ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
OPERAÇÃO PIPA. ESTELIONATO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. LOCAL
DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. MATÉRIA COMPETENCIAL. RECURSO NÃO
PROVIDO. MAIORIA.
A interposição do Recurso foi efetuada por um Representante do Ministério
Público Militar e as Razões recursais foram apresentadas por outro Membro do
Parquet, que, aliás, mesmo tendo oferecido a Denúncia em desfavor dos
Recorridos, concordou com os fundamentos expendidos pelo Juízo de primeiro
grau.
Nesse contexto, a interposição foi apresentada tempestivamente e atendeu o
comando normativo descrito no artigo 516, alínea “d”, do Códex processual, de
sorte que resta plenamente identificado o interesse recursal do Parquet Castrense
em ver reformado o decisum.
Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão unânime.
As investigações conduzidas pela Unidade Militar deixaram claro que, embora a
contratação e a operacionalização do pagamento pelo serviço efetuado tenham sido
realizadas pelo 72º Batalhão de Infantaria Motorizado, o efetivo recebimento da
vantagem indevida ocorreu por intermédio de depósito bancário realizado nas
contas-correntes dos Denunciados, em agências localizadas na cidade de Pilão
Arcado-BA.
Nessas circunstâncias, considerando que toda a empreitada criminosa desenvolveu-
se no Estado da Bahia e que, além disso, a jurisprudência dos Pretórios firmou
entendimento no sentido de que o delito de estelionato se consuma com a obtenção
7000303-96.2023.7.00.0000
40001355858 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da vantagem, evidencia-se que a competência para o processamento e para o
julgamento do feito é da Auditoria da 6ª CJM, conforme estatui o art. 88 do Código
de Processo Penal Militar, segundo o qual, “(...) A competência será, de regra,
determinada pelo lugar da infração; e, no caso de tentativa, pelo lugar em que for
praticado o último ato de execução.”.
Negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000871-
20.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 17/12/2020, Data de Publicação: 20/08/2021). (Grifo nosso).
Nesta mesma esteira, já se posicionou o Egrégio Supremo Tribunal
Federal:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
725.491 SÃO PAULO
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO
CIRCUNSTANCIADO. ARTIGO 171, PARÁGRAFO 3º, DO CÓDIGO PENAL.
ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 127, PARÁGRAFO 1º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
DIVERGÊNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
1. A pretensão de um órgão do Ministério Público não vincula os demais,
garantindo-se a legitimidade para recorrer, em face do princípio da independência
funcional. Nesse sentido, HC 77041/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 07/08/1998,
HC 80315/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 13/10/2000, e HC 69957/RJ, Rel.
Min. Néri da Silveira, DJ 09/03/1993.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL.
PEDIDO
MINISTERIAL
PELO
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ESTELIONATO CONTRA A
PREVIDÊNCIA SOCIAL (ARTIGO 171, 3° DO CÓDIGO PENAL). FRAUDE NO
RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DO
PRAZO PRESCRICIONAL AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo regimental
interposto contra a decisão que, acolhendo a manifestação do Ministério Público
Federal, reconheceu e declarou extinta a punibilidade do réu pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal. 2. O parágrafo único do artigo 577 do
Código de Processo Penal dispõe que "não se admitirá, entretanto, recurso da parte
que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão". 3. Quanto à
natureza do crime de estelionato contra a Previdência, é certo a matéria é ainda
controvertida na jurisprudência. Assim, considerado que os tribunais superiores não
firmaram entendimento pacífico sobre a matéria, estava ressalvando meu
entendimento pessoal e acompanhando entendimento da Primeira Turma deste
Tribunal, no sentido de que o delito é eventualmente permanente. 4. No entanto, no
caso em tela, o Procurador Regional da República manifestou-se no sentido do
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, por entender que o
7000303-96.2023.7.00.0000
40001355858 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

delito se consumou na data do requerimento do benefício previdenciário, com
fundamento em um dos entendimentos jurisprudenciais da Suprema Corte a respeito
do tema. 5. Nesse diapasão, o pedido ministerial foi integralmente acolhido por
esta magistrada, entendimento, aliás, do qual partilho, a despeito de ressalvá-lo nas
sessões de julgamento da Primeira desta Corte. 6. Agravo regimental não
conhecido, por ausência de interesse recursal.”.
3. Agravo regimental DESPROVIDO.
(ARE 725491 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/05/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 12-06-2015 PUBLIC 15-06-2015).
(Grifo nosso).
Cabe ressaltar, ainda, que, na condição de custos legis, deve ser
garantida ao Ministério Público a liberdade de atuação, vinculada à legalidade, ao
princípio da obrigatoriedade da ação penal de inciativa pública e à análise imparcial
dos fatos apreciados, em atenção direta ao princípio da independência funcional, de
índole constitucional.
Isto posto, considerado o cenário dos autos, e, sobretudo porque, antes
mesmo de atuar como parte, o Ministério Público vela pelo interesse público e, na
seara castrense, pela preservação da hierarquia e disciplina, enquanto custos legis,
quando exerce a máxima expressão da sua independência funcional, verifica-se
presente inequívoco o interesse do Parquet no processamento e julgamento do Apelo
por ele ora manejado.
Com estas considerações, voto no sentido de conhecer o Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar e dar-lhe provimento, para
reformar a Decisão hostilizada, a fim de ser recebida a Apelação apresentada nos
autos da Ação Penal Militar n° 7000129-61.2022.7.02.0002.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355858v14
e do código CRC 0019f1c6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 27/10/2023, às 15:51:33
1. Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis.§ 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a
independência funcional.
2. Cícero Robson Coimbra Neves. Manual de Processo Penal Militar Volume Único. 6. Ed. Ver.,ampl e atual. –
São Paulo. Ed. JusPodivm, 2022. Página 1054.
3. Art. 526. Cabe apelação: a) da sentença definitiva de condenação ou de absolvição;
7000303-96.2023.7.00.0000
40001355858 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000303-96.2023.7.00.0000/SP
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GABRIEL SOARES DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRA SANT'ANNA BORTOLASSI (OAB SP142774)
RECORRIDO: EDJAN OLIVEIRA SALES JUNIOR
ADVOGADO(A): ALESSANDRA SANT'ANNA BORTOLASSI (OAB SP142774)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei dando provimento ao Apelo
de EDJAN OLIVEIRA SALES JÚNIOR e de GABRIEL SOARES DA SILVA
para reformar a decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 2ª CJM, a fim de receber a Apelação interposta nos autos da Ação Penal n°
7000129-61.2022.7.02.0002.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª CJM, proferida em 20/3/2023 (evento 174 do Processo n° 7000129-
61.2022.7.02.0002/SP), que, ao examinar os pressupostos de admissibilidade do
Recurso de Apelação interposto pelo Órgão Ministerial, em face da r. Sentença que
absolveu os réus dos delitos a eles imputados na Denúncia, entendeu estar ausente o
interesse de agir (recorrer) do MPM.
3. Após pedir vista dos presentes autos durante a Sessão de Julgamento
Virtual de 12 a 14 de junho de 2023, nos termos do art. 79 do RISTM, proferi
Despacho restituindo os autos à Presidência/SEPLE, informando ao eminente
Ministro Relator que me encontrava preparado para a apresentação do voto-vista,
tendo sido o feito devidamente incluído na pauta de julgamento do dia 11 de
setembro de 2023 (Evento 26).
4. Durante a assentada, o eminente Ministro Relator apresentou seu
voto dando provimento ao Recurso interposto pelo Parquet Castrense, para reformar
a r. decisão, a fim de que fosse recebida a Apelação apresentada nos autos da Ação
Penal n° 7000129-61.2022.7.02.0002.
5. Todavia, pedi vista dos presentes autos para melhor apreciar a
questão e consolidar o meu entendimento acerca do tema, pelas razões que passo a
expor.
6. Consta dos autos que, em sede de Alegações Escritas, o Parquet
Militar requereu a condenação dos acusados como incursos nos crimes previstos nos
arts. 195 e 203 do Código Penal Militar.
7000303-96.2023.7.00.0000
40001355002 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Todavia, durante o julgamento, em suas alegações orais, outro
membro do MPM requereu a absolvição dos acusados, declarando que:
“não foi o subscritor da Inicial, bem como das alegações finais; que
após perscrutar os autos, restaram-lhe dúvidas quantos aos fatos; que
entendeu que os fatos imputados aos réus, eram de prática comum no
âmbito da Organização Militar onde se deram os fatos; que diante
disso, não tem a percepção do dolo na conduta dos réus; que
testemunhas afirmaram, inobstante a norma administrativa, ser
prática comum a conduta imputada aos réus; que mesmo a
caracterização do abandono resta prejudicada, no seu entender, uma
vez que o local onde os réus foram encontrados, é no mesmo local do
corpo da guarda; que mesmo a imputação de estarem os réus
dormindo resta prejudicada uma vez que não há como afirmar tal fato
de forma categórica; ao final, considerou as condutas imputadas aos
réus atípicas e que, tal atipicidade alcança até mesmo a órbita
disciplinar, onde não encontrariam base para reprimenda; ao final,
pugnou pela absolvição dos acusados nos termos do artigo 439, alínea
“b””. (Evento 158 do Processo nº 7000129-61.2022.7.02.0002).
8. Diante disso, o Juízo a quo acolheu o pleito Ministerial e proferiu
sentença absolutória em favor de ambos os acusados, com fundamento no art. 439,
alíneas “b” e “e”, do CPPM.
9. Inconformado com o decreto absolutório, um terceiro membro do
MPM interpôs tempestivamente o Recurso de Apelação, sustentando que o acervo
probatório se demonstrou harmônico e convergente no sentido de que os acusados
cometeram os crimes narrados na Denúncia (Evento 171 do Processo nº 7000129-
61.2022.7.02.0002).
10. No entanto, o Juízo a quo não recebeu o recurso, por entender que
havia falta de interesse recursal, argumentando não ter havido sucumbência. Na
decisão recorrida, declarou que:
“[...]
9. Como é sabido, dizem os doutrinadores, que recurso '(...) nada mais
é do que o meio, o remédio jurídico-processual pelo qual se provoca o
reexame de uma decisão. A parte vencida, por meio do recurso, pede a
anulação ou a reforma total ou parcial de uma decisão' (Fernando da
Costa Tourinho Filho, Manual de Processo Penal, Editora Saraiva, 13ª
edição, 2010, p. 845).
7000303-96.2023.7.00.0000
40001355002 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10. Não tenho dúvida de que o recurso está absolutamente ligado à
questão da sucumbência. Por óbvio, recorre-se de algo que não foi
acolhido. É, pois, o inconformismo, a mola propulsora do recurso.
11. Uma vez interposto determinado recurso, no âmbito da Justiça
Militar da União, caberá ao juiz federal da Justiça Militar decidir
sobre o seu recebimento (artigo 30, inciso X, da Lei ne 8.457, de 04 de
setembro de 1992).
12. Para tanto, deverá o magistrado verificar se estão presentes todos
os pressupostos recursais (objetivos e subjetivos).
13. São pressupostos objetivos de admissibilidade dos recursos: o
cabimento, a adequação e a tempestividade. Por sua vez, são
pressupostos subjetivos: o interesse da parte e a legitimidade
(Guilherme de Souza Nucci, "Manual de Processo Penal e Execução
Penal", Editora Revista dos Tribunais, 6ª Edição, 2010, p. 852).
14. Uma vez presentes todos os pressupostos recursais, o recurso
deverá ser recebido.
15. No caso dos autos, o presente recurso não deve ser recebido.
16. Afinal, a tese ministerial sustentada em plenário, quando dos
debates orais na Sessão de Julgamento, foi devidamente acolhida.
17. Lembre-se que, na Sessão de Julgamento, o MPM se fez
representar pelo culto Dr. Adilson José Gutierrez, sendo que o mesmo
pleiteou a absolvição dos réus.
18. Assim, levando-se em consideração o último pronunciamento
ministerial que antecedeu ao julgamento do feito, vale dizer, nos
debates orais, o MPM não suportou qualquer sucumbência.
19. E, se não houve sucumbência, não há que se falar em interesse
recursal.
20. No caso dos autos, é evidente a absoluta falta de um dos
pressupostos subjetivos, qual seja, o interesse recursal.
21. Segundo o entendimento de Edílson Mougenot Bonfim, '(...)
somente a parte que tenha interesse na reforma da decisão pode
recorrer. Diz a doutrina tradicional que o interesse decorre da
sucumbência, o que significa que somente à parte que não teve sua
pretensão atingida, total ou parcialmente, abrir-se-á a via recursal.
7000303-96.2023.7.00.0000
40001355002 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Exige-se, portanto, que a parte tenha experimentado um prejuízo ou
gravame em virtude da decisão desfavorável que não acolheu
pretensão juridicamente relevante' (in "Curso de Processo Penal",
Editora Saraiva, 4ª Edição, 2009, p. 630).
22. Posso citar, ainda, o posicionamento de Fernando Capez, que
sustenta que o Ministério Público não pode recorrer '(...) se o seu
pedido formulado nas alegações finais, seja pela condenação, seja
pela absolvição, tiver sido integralmente acolhido pelo juiz na
sentença. O problema aqui é puramente de falta de sucumbência e, por
conseguinte, de interesse recursal' (in "Código de Processo Penal",
Editora Saraiva, 16ª Edição, 2009, p. 689).
23. Claro que, não se ignora o princípio constitucional da
independência funcional, inerente a todos os membros do Ministério
Público (artigo 127, § 1º, da Constituição Federal). Por óbvio que um
promotor que substitui o outro não está obrigado a seguir o mesmo
pensamento de seu antecessor.
24. Porém, coisa absolutamente distinta (nada tendo a ver com a
independência funcional dos membros do Ministério Público) é o
interesse recursal.
25. Se não há sucumbência, não há de se recorrer. E é exatamente o
último pronunciamento ministerial que deve prevalecer para o fim de
se constatar se houve ou não sucumbência.
26. O Superior Tribunal de Justiça assim já se pronunciou no Habeas
Corpus nº 39.780-RJ, julgado em 09 de junho de 2009, cuja ementa
vale a pena transcrever:
'Alegações
Finais
do
Ministério
Público
(pedido
de
absolvição/desclassificação.
Sentença
(acolhimento).
Recurso
Ministerial (apelação). Interesse de agir (ausência). 1. Não há como
confundir a independência funcional do Ministério Público com o
interesse de agir em determinados momentos processuais. 2. Havendo
sido pleiteada pelo Ministério Público a absolvição de um dos
acusados e a desclassificação do crime imputado na denúncia ao
outro, teses acolhidas pelo juiz, não poderá outro promotor, em recurso
de apelação, pugnar pelo agravamento da situação dos réus. Faltar-
lhe-ia, como de fato faltou, interesse de agir. 3. Habeas Corpus
concedido para restabelecer a sentença'.
7000303-96.2023.7.00.0000
40001355002 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27.ISTO POSTO, tendo em vista que o último pronunciamento
sustentado pelo MPM, antes do julgamento do feito, qual seja, o
pedido absolutório formulado quando dos debates orais, foi
integralmente acolhido pelo Colegiado Julgador, deixando-se patente,
portanto, a total ausência de sucumbência, NÃO RECEBO, o recurso
ora interposto pela douta representante ministerial.” (Evento 1, doc.
6).
11. Em juízo de retratação, o Juiz manteve a decisão que negou
seguimento ao recurso do MPM.
12. Em razão disso, o Parquet Castrense interpôs o presente Recurso
em Sentido Estrito, para ver reformado o Decisum de piso e, consequentemente,
admitido o Recurso de Apelação, com a remessa das respectivas razões a esta Corte
Castrense.
13. Em suas Razões, o MPM afirmava que a decisão proferida pelo
magistrado de primeiro grau teria causado afronta ao princípio da independência
funcional, tendo em vista que não havia hierarquia ou vinculação entre os
entendimentos adotados pelos membros da instituição.
14. Por sua vez, em Contrarrazões, a Defesa Constituída requeria o não
conhecimento do presente Recurso e que a Decisão recorrida fosse mantida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, negando-se provimento ao Recurso interposto pelo
MPM.
15. Entendi que assistia razão ao Ministério Público Militar.
16. Inicialmente, cabe destacar o meu posicionamento acerca do tema
em processos anteriores.
17. Em alguns casos, votei reconhecendo a prevalência do Princípio da
Independência Funcional, inclusive acompanhando o posicionamento de que os
membros do MPM gozam de independência funcional, o que lhes permitiria recorrer
de decisões ainda que não houvesse, supostamente, a existência de sucumbência.
18. Por outro lado, já me manifestei no sentido de reconhecer a falta de
interesse de agir do MPM nos casos em que houve manifestações distintas de
membros do Órgão Ministerial no mesmo processo, invocando o princípio da
unidade e da indivisibilidade.
19. Pelo princípio da unidade entende-se que todos os membros do
Ministério Público representam um só entendimento da instituição, uma só escolha,
uma só deliberação, de tal forma que a manifestação de qualquer deles valerá
7000303-96.2023.7.00.0000
40001355002 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sempre, na oportunidade, como manifestação de todo o órgão, evitando, inclusive, a
existência de interferência política.
20. Por sua vez, o princípio da indivisibilidade advém da unidade.
Como os membros da instituição formam um só órgão, uns podem substituir os
outros em qualquer processo, porque agem em nome da instituição e não em nome
próprio. Por isso, a intimação em qualquer processo é feita ao Ministério Público,
não a um específico membro desse Órgão.
21. No entanto, vê-se que esta Corte Castrense tem invocado o
Princípio da Independência Funcional previsto no art. 127, § 1º, da CF/1988, em vez
do Princípio da Unidade, para justificar a divergência de opiniões de membros do
Ministério Público Militar em um mesmo processo.
22. No mesmo sentido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, por meio de voto emanado pela eminente Ministra Laurita Vaz nos autos do
HC nº 29.914/MS, se posicionou acerca do tema, invocando o Princípio da
Independência Funcional do Ministério Público, conforme ementa transcrita in
litteris:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO
CRIMINAL.
TEMPESTIVIDADE
DO
APELO
MINISTERIAL.
PROTOCOLO
INTEGRALIZADO.
PRINCÍPIO
INSTITUCIONAL DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A
CARACTERIZAR A MAJORANTE DO ART. 18, INCISO III, DA LEI
DE TÓXICOS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DILAÇÃO
PROBATÓRIA. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE.
LEI N.º 8.072/90 E LEI N.º 9.455/97. PRECEDENTES DO STJ.
1. O sistema de protocolo integralizado deve ser observado pelas
instâncias ordinárias, ainda que se trate de recurso a ser interposto
diretamente na secretaria do órgão colegiado. Assim, a teor do
disposto nos arts. 3.º e 593, do Código de Processo Penal, apresenta-
se tempestivo o recurso de apelação ministerial interposto contra a
sentença penal absolutória proferida em favor do ora paciente.
2. Inexiste, in casu, qualquer violação aos princípios da unidade e da
indivisibilidade da ação penal, porquanto, a teor do corolário
institucional da independência funcional, o órgão do Ministério
Público é livre para oficiar fundamentadamente de acordo com sua
consciência e lei, não estando adstrito, em qualquer hipótese, à
orientação de quem quer que seja.
7000303-96.2023.7.00.0000
40001355002 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Não há como proceder ao exame da alegação de inexistência do
concurso de agentes, por ausência de vínculo associativo
indispensável à caracterização da majorante prevista no art. 18, inc.
III, da Lei n.º 6.368/1976, em razão da necessidade de dilação do
conjunto fático-probatório, o que é vedado no âmbito do habeas
corpus.
4. As condenações por crimes hediondos devem ser cumpridas em
regime integralmente fechado, nos termos da Lei n.º 8.072/90, pois as
inovações trazidas pela Lei n.º 9.455/97 (Lei dos Crimes de Tortura),
não alteraram as disposições referentes aos demais crimes hediondos e
equiparados (dentre os quais se inclui o delito de tráfico ilícito de
entorpecentes ao qual o paciente foi condenado), devendo-se, desta
forma, ser mantida a imposição da fixação do regime integralmente
fechado para o cumprimento da pena.
5. Precedentes do STJ.
6. Ordem denegada.”
(HC n. 29.914/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
julgado em 19/10/2004, DJ de 29/11/2004, p. 356.) (Grifos nossos).
23. Dessa forma, em razão do Princípio da Colegialidade, entendi que,
neste caso específico, deveria acompanhar o voto do eminente Ministro Relator.
Registro que não se trata, in casu, de uma mudança acerca do meu posicionamento
sobre o tema, mas sim uma forma de fazer prevalecer o mencionado princípio.
24. Outrossim, entendi ainda que o princípio constitucional da razoável
duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/1988, como direito
e garantia fundamental do cidadão, deve ser observado em toda decisão emanada
pelo Poder Judiciário.
24. Diante disso, para que não houvesse ofensa a esses princípios,
sobretudo ao princípio da razoável duração do processo, votei com a maioria desta
Corte Castrense, para reformar a r. decisão, a fim de que fosse recebida a Apelação
interposta nos autos da Ação Penal n° 7000129-61.2022.7.02.0002.
Por essas razões, votei no sentido de conhecer e de dar provimento ao
Recurso interposto pelo Ministério Público Militar para reformar a decisão proferida
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, a fim de receber a
Apelação interposta nos autos da Ação Penal n° 7000129-61.2022.7.02.0002.
Brasília, 14 de setembro de 2023.
7000303-96.2023.7.00.0000
40001355002 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001355002v3 e do código CRC 2bfd55a3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 22/9/2023, às 15:47:28
7000303-96.2023.7.00.0000
40001355002 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR